Tribunal: CARF
Processo: 10814.724448/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724448/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.989 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2018
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA. SÚMULA CARF
No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, em virtude da existência de concomitância com Mandado de Segurança no
5000603-75.2019.4.03.6119. Votou pelas conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 08-48.080 da 2a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724448/2018-39
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

DRJ/FOR1 que, por unanimidade de votos, decidiu pelo (i) não conhecimento dos fundamentos
trazidos em impugnação que se assemelham com a matéria de fato e de direito discutida no bojo
do Mandado de Segurança no 5000603-75.2019.4.03.6119; e, (ii) pelo conhecimento dos
argumentos não tratados no referido mandamus e, consequentemente, negar provimento a
impugnação mantendo-se integralmente as multas regulamentar e de ofício aplicadas pela
Autoridade Fiscal com fulcro nos artigos 711, inciso III e 725, inciso I, ambos do Decreto no
6.759/2009.
A manutenção do lançamento se deu tanto em razão de manifesta inexatidão de
informação prestada pela Recorrente na DI no 18/1871869-5, bem como dado ao atraso no
pagamento do IPI. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda importa renúncia ao direito de recorrer
às instâncias julgadoras administrativas, impedindo o pronunciamento destas sobre a
matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário. Nessa situação, no tocante à
matéria discutida judicialmente, o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial. O processo
administrativo tem prosseguimento normal no tocante à matéria diferenciada em relação
à ação judicial. Nessa hipótese, ocorrendo conexão ou interdependência entre ambos os
processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao resultado
definitivo do processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A fim de retratar as particularidades do caso, até a decisão de piso, adota-se o
relatório constante no Acórdão Recorrido:
Do Lançamento
Cuida o presente feito de Auto de Infração – AI (fls. 02-20) na constituição do
crédito tributário no valor total de R$ 39.161,46, lavrado em 20/12/2018, em
face do sujeito passivo STI BRASIL COM. E IMP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA, doravante STI BRASIL, CNPJ: 11.467.120/0001-10, relativo à multa por
declaração inexata (Lei 10.833/03, art. 69, §§ 1o e 2o), no valor de R$ 1.320,06,
bem como, à multa de ofício pelo recolhimento intempestivo do IPI-
importação (Lei no 9.430/96, art.44, inciso I), no valor de R$ 37.841,40,
decorrentes de incorreções encontradas durante a conferência aduaneira da DI no
18/1871869-5, registrada em 10/10/2018.

1 Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos , a forma do relatório e voto que
passam a integrar o presente Acórdão, em:
. Não conhecer de parte da impugnação, no tocante às matérias que são objeto do Mandado de Segurança no
5000603-75.2019.4.03.6119, haja vista a renúncia à instância administrativa, cabendo a observância do resultado da
Ação Judicial, quando de seu trânsito em julgado;
- Conhecer de parte da impugnação, no tocante às matérias diferenciadas em relação ao processo judicial, para julgá-
la IMPROCEDENTE, mantendo integralmente o crédito tributário lançado no montante de R$ R$ 39.161,46, em
desfavor da STI BRASIL COM. E IMP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

Os trechos, a seguir, constam do auto de infração (fls. 02/20):
(...)
001 – OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
(...)
Inicialmente, cumpre registrar que a Importadora ao efetuar o
preenchimento dos dados da Declaração de Importação (DI) de no
18/1871869-5 (Anexo I) informou que o recolhimento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) foi realizado no dia 10/10/2018, conforme
tela do Siscomex (Anexo II).
Entretanto, conforme DARF apresentado pelo próprio contribuinte, o
recolhimento do IPI devido apenas foi realizado no dia 11/10/2018 (Anexo
III).
Dessa forma, a Importadora está sujeita à multa por prestação de informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, conforme art.
711, inciso III, do Decreto n° 6.759/09.
A multa por prestar de forma inexata informação necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro, regulamentada no artigo 711 do Decreto n°
6.759/09, está lastreada no § 1° e § 2o, do artigo 69, da Lei n° 10.833/03, (...)
(...)
Dessa forma, a multa do art. 711, inc. III, do Regulamento Aduaneiro, está
sendo exigida do contribuinte uma vez que a IN/SRF no 680/2006, em seu
anexo único, elenca todas as informações a serem prestadas pelo importador
na DI, dentre as quais a data do pagamento do tributo.
Nesse sentido, o Anexo Único da citada Instrução Normativa SRF assim dispõe:
ANEXO
ÚNICO
INFORMAÇÕES
A
SEREM
PRESTADAS
PELO
IMPORTADOR
[...]
29.4 - Data do Pagamento Data do pagamento do tributo constante da
autenticação mecânica.
(...)
Sendo assim, cobra-se, mediante o presente auto de infração, a multa do art. 711,
inciso III do Decreto 6.759/09, pela prestação de informação inexata de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado para todas as adições da DI de no
18/1871869-5.
(...)
001 – MULTA EXIGÍVEL – IPI NA IMPORTAÇÃO
(...)
Em 10/10/2018, a empresa STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS,
doravante
denominada
Importadora,
CNPJ
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

11.467.120/0001-10, registrou a Declaração de Importação (DI) de no
18/1871869-5 (Anexo I), com valor FOB de US$ 28.270,03 (vinte e oito mil,
duzentos e setenta reais e três centavos de dólar), para amparar a importação de
diferentes armas de fogo e suas partes, com valor aduaneiro total igual a R$
93.435,55 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e
cinco centavos), de acordo com art. 3o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
69, de 1999.
A citada declaração foi parametrizada no canal vermelho de conferência
aduaneira. Durante a conferência aduaneira, conforme art. 564 do Decreto
n° 6.759/09, foram encontradas incorreções nas informações relativas ao
cumprimento de obrigações fiscais, exigíveis em razão da importação. Ato
contínuo, a autoridade aduaneira interrompeu o despacho de importação nos dias
25/10/2018, 14/11/2018, 27/11/2018 e 13/12/2018, mediante a formalização de
exigências fiscais registradas no Siscomex, a fim de oferecer oportunidade ao
contribuinte para corrigir as informações prestadas na DI e recolher as multas
cabíveis.
Parte das exigências fiscais é referente ao recolhimento intempestivo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A DI 18/1871869-5 foi
registrada no dia 10/10/2018, mas o contribuinte somente efetuou o
recolhimento do IPI no dia 11/10/2018 (Anexo III), ou seja, após o momento
temporal estabelecido pela legislação. A obrigação de pagar o IPI vinculado
à importação surge no momento em que a declaração de importação é
registrada, antecipando-se ao fato gerador cuja ocorrência se presume, por
força dos art. 242 do Decreto n° 6.759/09, art. 26, inciso I, da Lei no
4.502/1964, e com fundamentos nos arts. 150 e 116 do CTN.
Nessa senda, o Auditor-Fiscal responsável pelo despacho formalizou
exigência fiscal no Siscomex cientificando o contribuinte da necessidade de
recolher a multa de ofício, conforme art. 725, inciso I, do Decreto n°
6.759/09. (...)
(...)
Exigência Fiscal RECOLHIMENTO DO IPI INTEMPESTIVO. RECOLHER
MULTA DE OFÍCIO CONFORME O ARTIGO 725,INCISO I, DO DECRETO
No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009. ANEXAR DARF E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO AO DOSSIÊ E RETIFICAR DADOS
COMPLEMENTARES INDICANDO O FATO.
Apesar de tal situação se mostrar cristalina, o contribuinte, inconformado com
a exigência quanto ao recolhimento da multa de ofício, impetrou mandado
de segurança de no 5007790-71.2018.4.03.6119 junto à 6a Vara Federal de
Guarulhos, "objetivando a concessão de segurança para determinar à
autoridade apontada coatora que realize todos os trâmites administrativos
necessários para o desembaraço aduaneiro da Declaração de Importação n.o
18/1871869-5, com a consequente liberação da mercadoria, independente do
pagamento dos tributos decorrentes da divergência de entendimento quanto
ao pagamento da multa em razão da alegada intempestividade do
pagamento do IPI". Posteriormente, no dia 07/12/2018, o pedido de medida
liminar foi indeferido conforme decisão proferida no referido mandado de
segurança.
Processo
administrativo
de
acompanhamento
judicial
10120.003262/1218-22.
Após o indeferimento do pedido de liminar, a Importadora realizou o
recolhimento parcial do montante devido a título de multa de ofício nos
termos do art.725, inciso I, do Decreto n° 6.759/09. No cálculo do montante
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

recolhido, o contribuinte considerou a redução de cinqüenta por cento do
valor da multa em virtude do art. 732, inciso I, do Decreto n° 6.759/09.
(...)
A primeira exigência fiscal relativa ao recolhimento da referida multa em virtude
do recolhimento intempestivo do IPI foi registrada no Siscomex em 25/10/2018,
ou seja, há mais de trinta dias da data do recolhimento parcial da multa pelo
contribuinte. Portanto, não há o que se falar quanto ao cabimento do benefício
regulado pelo art. 732, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.
A autoridade aduaneira, em 13/12/2018, inseriu no sistema Siscomex a exigência
abaixo reproduzida cientificando o contribuinte do recolhimento a menor da
multa do artigo 725, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.
RECOLHIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO DO IPI EFETUADO APÓS 30
DIAS DA EXIGÊNCIA FISCAL. INCORRETA A UTILIZAÇÃO DA
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (ART. 732, INCISO I, DECRETO No
6.759/09). RECOLHER DIFERENÇA. ANEXAR DARF E COMPROVANTE
DE PAGAMENTO AO DOSSIÊ. RETIFICAR DADOS COMPLEMENTARES
INDICANDO O FATO.
Inconformada com a exigência, a Importadora solicitou, por meio de carta
anexada, datada de 14/12/2018, ao dossiê eletrônico da DI, que as imposições
fiscais fossem formalizadas em Auto de Infração, nos termos do art. 42, § 2o da
IN SRF no 680/2006.
(...)
Sendo assim, cobra-se, mediante o presente auto de infração, nos termos do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, reproduzido no art. 725, inciso I, do
Decreto no 6.759/2009, a multa de 75% sobre o montante do Imposto sobre
Produtos Industrializados devido e não recolhido no momento do registro
da DI, ou seja, em virtude de falta de pagamento no momento temporal
previsto na legislação.
(...)
Da Impugnação
A ciência da autuação à STI BRASIL se deu em 07/01/2019, conforme Comunicado de
Ciência Eletrônica por decurso de prazo (fl. 46).
A autuada, irresignada com a autuação, apresentou Impugnação (fls. 50- 77) e
anexos (fls. 78-152), em 16/01/2019, conforme síntese a seguir:
1) Da multa pelo recolhimento intempestivo do IPI. Extinção do crédito
tributário.
Que, a Impugnante além de ter pago o tributo referente ao IPI, no valor de
R$ 63.003,53, ainda que discordando desse, no intuito de obter o
desembaraço da sua mercadoria, também efetuou o pagamento da multa no
valor de R$ 23.626,32, com o desconto concedido pelo art. 732, inc. I do
Decreto n° 6.759/09, em razão do 01 (um) dia de atraso no pagamento
daquele (DOC 06);
Que, não prospera a alegação constante no Auto de Infração lavrado, de
que não há o que se falar quanto ao cabimento do benefício da redução da
multa em 50% (cinquenta por cento) do valor, conforme estabelece o art.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

732, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, sob a alegação de que a primeira
exigência fiscal relativa ao recolhimento da referida multa em virtude do
recolhimento intempestivo do IPI foi registrada no Siscomex em 25/10/2018,
ou seja, há mais de trinta dias da data do recolhimento parcial da multa
pelo contribuinte;
Que, o prazo para pagamento com redução, iniciou-se tão somente, com a
ciência do Auto de Infração no 0817600/00174/18 ora impugnado, que ocorreu
em 07/01/2019, de modo que, se o valor constante nesse Auto de Infração
impugnado estivesse correto, a Requerente teria até o dia 06/02/2019, para
providenciar o pagamento com o desconto estabelecido pelo art. 732, inc. I do
Decreto n°. 6.759/09, pagamento esse, destaca-se, realizado no dia 11/12/2018;
Que, apenas a partir do lançamento do crédito tributário, ou seja, com a
lavratura do presente Auto de Infração, é que se contará o prazo de 30 (trinta)
dias. Quando não considera essa sistemática, a Autoridade Aduaneira acaba
por ilegitimar a retenção, haja vista que prejudica o exercício de um direito
do importador. Assim sendo, é patente a necessidade de conclusão do
despacho aduaneiro de importação da DI no. 18/1871869-5, com seu
consequente desembaraço;
Que, não obstante ao todo exposto, ainda assim o Auto de Infração foi
lavrado em razão de crédito tributário que já foi quitado pelo contribuinte.
Dessa forma, estando ausentes os pressupostos de direito que legitimariam a
prática do ato, o crédito tributário em relação ao IPI, deve ser extinto de
acordo com o que preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional;
2) Da multa por declaração inexata
Que, a multa regulamentar aplicada no valor de R$ 1.320,06 também é
indevida, pois está sendo cobrada pelos mesmos fatos da multa de R$
37.841,40, qual seja, de omissão ou informação inexata ou incompleta, de
forma que está sendo aplicada dupla penalidade à Impugnante. Além disso,
conforme disposto, a multa devida pelo suposto recolhimento intempestivo
do IPI já foi paga, de forma que qualquer cobrança no presente Auto de
Infração não deve prosperar;
Que, a alegação de omissão ou informação inexata ou incompleta para
aplicação dessa multa é indevida pelo motivo de que o recolhimento do IPI com
apenas 01 (um) dia de atraso e a informação quanto a data de pagamento deste
tributo, não foi capaz de causar nenhum prejuízo a Impugnada quando da
fiscalização aduaneira;
3) Da ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade
Que, o auto de infração ofende os princípios da legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade;
4) Da nulidade por erro no valor exigido
Que, o valor exigido referente à multa pelo pagamento intempestivo do IPI (R$
37.841,40) está incorreto. Tal valor não coaduna com a realidade. Isso porque
mesmo levando-se em consideração o valor integral da multa, de 75% do valor
do imposto pago supostamente em atraso, no caso, o IPI, cujo recolhimento foi
de R$63.003,53, o valor da multa integral seria de R$ 47.252,64;
Que, a ausência dos elementos dispostos no art. 142 do CTN,
inquestionavelmente, dá causa à nulidade do lançamento por defeito de
estrutura e não apenas por um vício formal, caracterizado pela
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

inobservância de uma formalidade exterior ou extrínseca necessária para a
correta configuração desse ato jurídico. No caso em tela, em nenhuma
hipótese é possível chegar ao valor de R$ 37.841,40, o que se faz aduzir a
nulidade do Auto de Infração em virtude de erro material;
5) Da retenção da mercadoria. Inconstitucionalidade.
Que, a retenção das mercadorias da DI no. 18/1871869-5, condicionada à
hipótese de pagamento de multa arbitrada é o mesmo que coagir a
pagamento de imposto, o que malfere inclusive as Súmulas 70, 323 e 547 do
STF;
Que, é ilegítima a conduta adotada pela autoridade aduaneira, pois usa a
retenção das mercadorias como meio coercitivo para compelir a impugnante
a pagar a multa imposta pelo suposto atraso no pagamento do IPI;
Que, condicionar a entrega das mercadorias ao pagamento da multa imposta
configura, flagrantemente, uma medida coercitiva da AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA de retenção da carga como meio de cobrança de tributo,
medida que é inconstitucional (a ferir o devido processo legal e violar a
propriedade) e ilegal, sendo pacificamente rechaçada pela Doutrina e
Jurisprudência;
6) Da suspensão do crédito (art. 151, incs. II E III do CTN)
Que, tendo sido realizado o pagamento do crédito, com desconto, como
possibilita o art. 732, inc. I do Regulamento aduaneiro, e ainda,
considerando a apresentação dessa impugnação, o crédito objeto de
discussão se encontra suspenso, não havendo qualquer motivo para
justificar a retenção indevida da mercadoria;
Que, pode-se facilmente concluir que a retenção da mercadoria contraria, nesse
caso, o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, por implicar em
prejuízo demasiado para a Impugnante, uma vez que não se pode utilizar os bens
importados na consecução do seu objeto social;
Que, a apreensão das mercadorias, na hipótese sob exame configura verdadeira
sanção política, vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo
a qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamentos de tributos”;
7) Dos pedidos Diante de tudo exposto, requer:
Que, seja declarada nulidade do lançamento, uma vez que a impugnada errou
no cálculo do tributo devido, vez que o valor da presente autuação não
corresponde ao crédito estabelecido no art. 725, inc. I do Decreto no 6.759/09;
Que, o auto de infração seja julgado improcedente, uma vez que o crédito
encontra-se extinto nos termos do art. 156, inciso I, do CTN;
Que, seja efetuado o desembaraço da DI no 18/1871869-5 sem o pagamento da
multa exigida.
Das Petições posteriores à Impugnação
Em 01/02/2019, a impugnante anexou aos autos a petição de fls. 158-162, onde
informa que impetrou um novo Mandado de Segurança, no 5000603-
75.2019.4.03.6119, datado de 24/01/2019, em trâmite na 4a Vara Federal de
Guarulhos, cujo juiz responsável deferiu liminar (fls. 163-169), em 25/01/2019.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

Informa ainda que, em 28/01/2019, a DI no 18/1871869-5 foi desembaraçada (fl.
171). Finda a petição, reiterando que se entenda como extinto o crédito tributário
lançado, uma vez que houve o pagamento da penalidade discutida.
Em 15/02/2019, a impugnante anexou nova petição (fls. 174-176) informando que,
em 11/02/2019, foi proferida sentença (fls. 177-184) no Mandado de Segurança no
5000603-75.2019.4.03.6119 que confirmou os efeitos da liminar e concedeu a
segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito. Finda a petição,
reiterando que se entenda como extinto o crédito tributário lançado, uma vez que
houve o pagamento da penalidade discutida.
Do Mandado de Segurança no 5007790-71.2018.4.03.6119
Consta do PAJ 10120.003262/1218-22 o registro que, em 07/01/2019, houve a
expedição de sentença (PAJ fls 161-162) homologando o pedido de desistência do
Mandado de Segurança no 5007790-71.2018.4.03.6119
“DECIDO.
O impetrante pode, a qualquer momento, desistir do mandado de segurança,
independentemente da anuência da parte contrária. No caso, a desistência deu-se
porque a providência pretendida foi obtida independentemente da prestação
jurisdicional, demonstrando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, na
modalidade necessidade, por não haver pretensão resistida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO O
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no disposto no art. 485, VIII, do
CPC.”
Do Mandado de Segurança no 5000603-75.2019.4.03.6119
Posteriormente, em 25/01/2019, a Alfândega de Guarulhos foi notificada da impetração,
pela STI BRASIL, de nova ação judicial, Mandado de Segurança no 5000603-
75.2019.4.03.6119 - 4a Vara Federal de Guarulhos, onde o juízo DEFERIU o pedido de
liminar para determinar à autoridade coatora que considere tempestivo o pagamento
da multa e aplique o benefício regulado pelo art. 732, inciso I, do Regulamento
Aduaneiro e proceda à conclusão do despacho aduaneiro, possibilitando o
desembaraço dos bens importados ao abrigo da DI no 18/1871869-5, caso esse seja o
único impeditivo para tanto. Em cumprimento à decisão judicial, a DI no 18/1871869-5
foi desembaraçada em 28/01/2019.
Em 11/02/2019, o juiz responsável CONCEDEU a segurança, extinguindo o
processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar à autoridade
coatora que considere tempestivo o pagamento da multa e aplique o benefício
regulado pelo art. 732, I, do Regulamento Aduaneiro e proceda à conclusão do
despacho aduaneiro, possibilitando o desembaraço dos bens importados ao abrigo da
DI n. 18/1871869-5, caso esse seja o único impeditivo para tanto.
A ação judicial está sendo acompanhada através do PAJ no 10120.006207/0119-59.
É o relatório.
Intimada do Acórdão no 08-48.080, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo
Voluntário defendendo, em síntese, que as matérias discutidas na impugnação são diversas
daquelas travadas no Mandado de Segurança no 5000603-75.2019.4.03.6119, porque versa na
esfera administrativa, apenas, a exigência da multa, enquanto que no judiciário a conclusão do
despacho aduaneiro.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

A motivação alavancada no presente expediente recursal, que semelhante àquela
contida na peça impugnatória, será mais bem esmiuçada a seguir no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, devendo,
pois, ser conhecido e processado.

RESUMO DOS FATOS.
Consoante narrado estar-se diante de auto de infração para exigência de multa por
informação inexata da data de pagamento do IPI na DI no 18/1871869-5 (art. 711, inciso III,
Decreto no 6.759/2009), bem como de ofício por recolhimento intempestivo do referido tributo
(art. 725, inciso I, do Decreto no 6.759/2009), observe:
001 - OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
Inicialmente, cumpre registrar que a Importadora ao efetuar o preenchimento dos
dados da Declaração de Importação (DI) de n.o 18/1871869-5 (Anexo I) informou
que o recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foi realizado
no dia 10/10/2018, conforme tela do Siscomex (Anexo II). Entretanto, conforme
DARF apresentado pelo próprio contribuinte, o recolhimento do IPI devido apenas
foi realizado no dia 11/10/2018 (Anexo III).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
001 - MULTA EXIGÍVEL - IPI NA IMPORTAÇÃO
[...]
Parte das exigências fiscais é referente ao recolhimento intempestivo do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI). A DI 18/1871869-5 foi registrada no dia
10/10/2018, mas o contribuinte somente efetuou o recolhimento do IPI no dia
11/10/2018 (Anexo III), ou seja, após o momento temporal estabelecido pela
legislação. A obrigação de pagar o IPI vinculado à importação surge no momento
em que a declaração de importação é registrada, antecipando-se ao fato gerador
cuja ocorrência se presume, por força dos art. 242 do Decreto n° 6.759/09, art. 26,
inciso I, da Lei no 4.502/1964, e com fundamento nos arts. 150 e 116 do CTN.
Nessa senda, o Auditor-Fiscal responsável pelo despacho formalizou exigência fiscal no
Siscomex cientificando o contribuinte da necessidade de recolher a multa de ofício,
conforme art. 725, inciso I, do Decreto n° 6.759/09. Reproduzimos a seguir, para fins de
clareza, a norma e a exigência fiscal.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

Em impugnação foram ofertados os seguintes argumentos:
(i)
Extinção do crédito tributário em razão do recolhimento do
valor da multa, dado(a): a. ao pagamento do IPI e da multa, com o
desconto concedido pelo art. 732, inciso I, do Decreto no 6.759/2009 c/c
art. 142 do CTN; b. ao bis in idem em relação a multa regulamentar,
exigida pelos mesmos fatos da multa de ofício; c. a ausência de dano ao
erário decorrente da informação inexata do pagamento do IPI, e pelo
pagamento efetuado com um dia de atraso; e, d. a patente ofensa aos
princípios da ilegalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade;
(ii)
Nulidade do auto de infração em razão da indicação errônea do
crédito tributário constituído, porque o valor apurado pela autoridade
fiscal não coaduna com a realidade, com consequente ausência dos
requisitos do art. 142 do CTN no lançamento;
(iii) Da inconstitucionalidade da retenção de mercadoria, a fim de
compelir no pagamento de multa que entende ser indevida o
importador;
(iv) Da suspensão do crédito impugnado, nos termos do art. 151,
incisos II e III, já que apresentada impugnação e, com isso, se mostra
arbitrária e desproporcional a retenção da mercadoria, especialmente
comprovado o pagamento do crédito tributário nos termos do art. 732,
inciso I, do Decreto no 6.759/2009 c/c art. 142 do CTN.
Ato contínuo, entendeu à DRJ que parte das matérias da defesa não poderia ser
conhecida por correlação com aquelas exploradas no bojo do Mandado de Segurança no
5000603-75.2019.4.03.6119, a saber, (e-fls. 227/228):

Da multa pelo recolhimento intempestivo do IPI. Extinção do crédito
tributário. (Impugnação: itens III.1.1 à III.1.13, Petição inicial: itens II.1.2 à II.1.13);

Da multa por declaração inexata. Dupla penalidade. (Impugnação: item
III.1.14, Petição inicial: item I.22);

Da nulidade por erro no valor exigido (Impugnação: itens III.2.1 à III.2.5,
Petição inicial: item I.21);

Da retenção da mercadoria. Inconstitucionalidade.(Impugnação: itens III.3.1 à
III.3.11, Petição inicial: itens II.3.1 à II.3.11);

Da suspensão do crédito, conforme art. 151, incs. II E III do CTN.
(Impugnação: itens III.4.2 à III.4.11, Petição inicial: itens II.2.2 à II.2.12);
Pelo exposto, em relação às matérias acima, vê-se a existência de concomitância de
objeto e, dessa forma, opera-se a renúncia à instância administrativa.
Sendo conhecidas e apreciadas as seguintes alegações:
A presente impugnação possui ainda outros pontos, dessa vez, não alegados na medida
judicial, quais sejam:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39


“III.1.15. Ademais, a alegação de omissão ou informação inexata ou incompleta
para aplicação dessa multa é indevida pelo motivo de que o recolhimento do IPI com
apenas 01 (um) dia de atraso e a informação quanto a data de pagamento deste tributo,
não foi capaz de causar nenhum prejuízo a Impugnada quando da fiscalização
aduaneira.”

“III.1.16. Pela narrativa dos fatos, pois, pode-se observar a ilegalidade do
crédito tributário estabelecido neste auto de infração que aqui se pretende ver afastada,
e a ofensa clara aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelos
fundamentos indicados adiante.”
Contra a decisão exarada pelo juízo a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, alegando, especialmente, inexistir sincronismo entre a causa de pedir e os pedidos do
processo administrativo com os do citado processo judicial, uma vez que este abordou, tão
somente, o prosseguimento do despacho aduaneiro para o desembaraço da mercadoria, enquanto
aquele a irregularidade/ilegalidade do lançamento.
Ainda, repisa os argumentos despendidos em impugnação, quais sejam (i) da
nulidade do auto de infração em razão da indicação errônea do crédito tributário constituído; (ii)
do recolhimento do valor da multa; e, (iii) da indevida manutenção integral do crédito (ausência
de dano ao erário).
Passa-se a analisar as razões de recurso.

ANÁLISE DA CONCOMITÂNCIA APONTADA PELA DRJ.
Como sobredito, parte das exposições travadas pela Recorrente em impugnação
não foram conhecidas pela Delegacia Julgadora, porquanto declarada a sua concomitância.
Embora a Recorrente tente de todo modo provar o contrário, compartilho do
mesmo entendimento do juízo a quo, qual seja, de que há concomitância. Aliás, o juízo de piso
foi bastante cuidadoso no cotejo dos autos, sendo inequívoca.
Por amostragem, colacionam-se as seguintes passagens:
IMPUGNAÇÃO
(E-FLS. 50/77)
MANDADO DE SEGURANÇA No 5000603-
75.2019.4.03.6119
(E-FLS. 186/218)
III.1. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EM RAZÃO DO RECOLHIMENTO DO VALOR
DA MULTA.
[...]
III.1.2. Ora, a partir de uma simples análise dos
documentos acostados ao próprio Auto de Infração ora
impugnado, é possível verificar que a Impugnante
além de ter pagado o tributo referente ao IPI, no valor
de R$63.003,53 (sessenta e três mil e três reais e
cinquenta e três centavos), ainda que discordando
desse, no intuito de obter o desembaraço da sua
mercadoria, também efetuou o pagamento da multa no
II.1.
DO
CORRETO
RECOLHIMENTO
DO
VALOR DA MULTA.

[...]
III.1.3. Ora, a partir de uma simples análise dos
documentos acostados ao próprio Auto de Infração ora
impugnado, é possível verificar que a Impugnante além
de ter pagado o tributo referente ao IPI, no valor de
R$63.003,53 (sessenta e três mil e três reais e cinquenta e
três centavos), ainda que discordando desse, no intuito de
obter o desembaraço da sua mercadoria, também efetuou
o pagamento da multa no valor de R$ 23.626,32 (vinte e
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

valor de R$ 23.626,32 (vinte e três mil seiscentos e
vinte e seis centavos e trinta e dois centavos), com o
desconto concedido pelo art. 732, inc. I do Decreto n°
6.759/09, em razão do 01 (um) dia de atraso no
pagamento daquele (DOC 06).
III.1.3. A multa aplicada em virtude de suposto
pagamento intempestivo do Imposto Sobre Produtos
Industrializados teve fundamento legal no art. 725,
inciso I, do Regulamento Aduaneiro, que prevê:
[...]
III.1.7. Noutras palavras, o lançamento de multas de
ofício dar-se-á a partir da lavratura do Auto de
Infração por parte da Autoridade Fiscal. Assim, apenas
a partir desse marco jurídico, ou seja SOMENTE A
PARTIR DO DIA 20/12/2018, que iniciou o prazo de
30 (trinta) dias conforme previsto na legislação para
pagamento dessa multa com a redução pretendida.
[...]
III.1.13. Assim, não pode a Administração Pública
condenar o Impugnante em pena mais gravosa que a
devida, usar de seu Poder, a fim de condenar o
contribuinte indevidamente e a qualquer custo, sob
pena deste ato
administrativo ser considerado
discricionário e ser passível inclusive de nulidade, já
que contraria dispositivo legal!

três mil seiscentos e vinte e seis centavos e trinta e dois
centavos), com o desconto concedido pelo art. 732, inc. I
do Decreto n° 6.759/09, em razão do 01 (um) dia de
atraso no pagamento daquele (DOC 05).
III.1.4. A multa aplicada em virtude de suposto
pagamento intempestivo do Imposto Sobre Produtos
Industrializados teve fundamento legal no art. 725, inciso
I, do Regulamento Aduaneiro, que prevê:
[...]
III.1.7. Noutras palavras, o lançamento de multas de
ofício dar-se-á a partir da lavratura do Auto de Infração
por parte da Autoridade Fiscal. Assim, apenas a partir
desse marco jurídico, ou seja SOMENTE A PARTIR DO
DIA 20/12/2018, que iniciou o prazo de 30 (trinta) dias
conforme previsto na legislação para pagamento dessa
multa com a redução pretendida.
[...]
III.1.13. Assim, não pode a Administração Pública
condenar o Impugnante em pena mais gravosa que a
devida, usar de seu Poder, a fim de condenar o
contribuinte indevidamente e a qualquer custo, sob pena
deste ato administrativo ser considerado discricionário e
ser passível inclusive de nulidade, já que contraria
dispositivo legal!

III.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
EM RAZÃO DA INDICAÇÃO ERRÔNEA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO.
III.2.1. Noutro giro, verifica-se que o crédito tributário
constituído no Auto de Infração foi o valor de R$
39.161,46 (trinta e nove mil cento e sessenta e um
reais e quarenta e seis centavos), sendo que,
supostamente, R$ 1.320,06 (mil trezentos e vinte reais
e seis centavos) se referente a multa por declaração
inexata ou incompleta realizada, e R$ 37.841,40 (trinta
e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta
centavos), referentes a multa pelo suposto pagamento
intempestivo do IPI.
III.2.2. Este valor não coaduna com a realidade. Isso
porque mesmo levando-se em consideração o valor
integral da multa, de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto pago supostamente em atraso, no
caso, o IPI, cujo recolhimento foi de R$63.003,53
(sessenta e três mil três reais e cinquenta e três
centavos), o valor da multa integral seria de R$
47.252,64 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e
dois reais e sessenta e quatro centavos).
[...]
III.2.5. É cediço o direito do contribuinte em saber
exatamente o motivo de ter sido lavrado o Auto de
Infração e o valor do tributo do qual está sendo
cobrado. Em contrapartida, compete à Autoridade
Administrativa cumprir determinados requisitos na
constituição do crédito tributário, conforme se verifica
no art. 142 do CTN:
II.2.
DA
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, II E
III.
I.21. Além disso, cumpre destacar que o Auto de
Infração,
não
cumpre
com
um
dos
requisitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, uma vez que o crédito
tributário constituído no Auto de Infração, no valor de R$
37.841,40 (trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um
reais e quarenta centavos) se encontra errado, pois,
levando-se em consideração o valor integral da multa, de
75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto pago
supostamente em atraso, no caso, o IPI cujo recolhimento
foi de R$ 63.003,53 (sessenta e três mil, três reais e
cinquenta e três centavos), o valor da multa integral,
como alega ser devido a Impugnada seria de R$
47.252,64 (quarenta e sete, duzentos e cinquenta e dois
reais e sessenta e quatro centavos), de modo que o auto
de infração lavrado em razão da ausência de
cumprimento de toso os seus requisitos, deve ser
considerado nulo.
I.22. E ainda, o que se verifica é que a multa
regulamentar de R$ 1.320,06 (mil trezentos e vinte reais
e seis centavos) está sendo cobrada pelos mesmos fatos
da multa de R$ 37.831, 40 (trinta e sete mil oitocentos e
quarenta e um reais e quarenta centavos), qual seja, de
omissão ou informação inexata ou incompleta, de forma
que está sendo aplicada dupla penalidade a Impetrante.
III.3.
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
III.3. DA ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

RETENÇÃO DE MERCADORIA, A FIM DE
COMPELIR NO PAGAMENTO DE MULTA QUE
ENTENDE SER INDEVIDA O IMPORTADOR.

III.3.1. Ainda na eventualidade de que os argumentos
jurídicos acima pudessem ser superados, o que,
sinceramente, crê-se inviável, do ponto de vista da
Constituição e da Justiça, A RETENÇÃO DOS
PRODUTOS IMPORTADOS COMO FORMA DE
GARANTIR EVENTUAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E,
PORTANTO, COMO FORMA DE COAGIR DA
IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS
APLICADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE
FISCALIZAÇÃO, CONSTITUI ATO ARBITRÁRIO
EIVADO DE VÍCIOS INSANÁVEIS, QUE DEVEM
SER
EXPURGADOS,
COMO
FORMA
DE
RESTABELECER A JUSTIÇA!
[...]
III.3.7. O Tribunal Regional Federal da 3a Região
também tem acompanhado o entendimento uníssono
da jurisprudência e, via de consequência, as súmulas
70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal,
INCLUSIVE EM CASOS DE APLICAÇÃO DE
MULTA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA NO ATO
DE FISCALIZAÇÃO, em decisão proferida nesse ano
de 2018. Vejamos:
[...]
III.3.9. Portanto, A RETENÇÃO DAS ARMAS DE
FOGO IMPORTADAS SOB O AMPARO DA DI No.
18/1871869-5, condicionada à hipótese de pagamento
de multa arbitrada é o mesmo que coagir a pagamento
de imposto, o que malfere inclusive as Súmulas 70,
323 e 547 do Excelso Supremo Tribunal Federal, cujos
verbetes são os seguintes:
[...]
III.3.11. Assim, condicionar a entrega das mercadorias
ao pagamento da multa imposta configura, flagrantemente, uma medida coercitiva da
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA de retenção da
carga como meio de cobrança de tributo, medida que é
inconstitucional (a ferir o devido processo legal e
violar a propriedade) e ilegal, sendo pacificamente
rechaçada pela Doutrina e Jurisprudência.
DESPACHO
E
DESEMBARAÇO
DA
MERCADORIA, A FIM DE COMPELIR NO
PAGAMENTO DE MULTA QUE ENTENDE SER
INDEVIDA O IMPORTADOR.
III.3.1. Ainda na eventualidade de que os argumentos
jurídicos acima pudessem ser superados, o que,
sinceramente, crê-se inviável, do ponto de vista da
Constituição e da Justiça, A RETENÇÃO DOS
PRODUTOS IMPORTADOS COMO FORMA DE
GARANTIR EVENTUAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E,
PORTANTO,
COMO FORMA DE COAGIR DA
IMPETRANTE
AO
PAGAMENTO
DAS
MULTAS
APLICADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE
FISCALIZAÇÃO,
CONSTITUI
ATO
ARBITRÁRIO
EIVADO DE VÍCIOS INSANÁVEIS, QUE DEVEM SER
EXPURGADOS, COMO FORMA DE RESTABELECER
A JUSTIÇA!
[...]
III.3.7. O Tribunal Regional Federal da 3a Região
também tem acompanhado o entendimento uníssono da
jurisprudência e, via de consequência, as súmulas 70, 323
e 547, do Supremo Tribunal Federal, INCLUSIVE EM
CASOS
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA
PELA
AUTORIDADE
ADUANEIRA
NO
ATO
DE
FISCALIZAÇÃO, em decisão proferida nesse ano de
2018. Vejamos:
[...]
III.3.9. Portanto, A RETENÇÃO DAS ARMAS DE FOGO
IMPORTADAS SOB O AMPARO DA DI No. 18/1871869-
5, condicionada à hipótese de pagamento de multa
arbitrada é o mesmo que coagir a pagamento de imposto,
o que malfere inclusive as Súmulas 70, 323 e 547 do
Excelso Supremo Tribunal Federal, cujos verbetes são os
seguintes:
[...]
III.3.11. Assim, condicionar a entrega das mercadorias
ao pagamento da multa imposta configura, flagrantemente, uma medida coercitiva da
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA de retenção da
carga como meio de cobrança de tributo, medida que é
inconstitucional (a ferir o devido processo legal e violar a
propriedade) e ilegal, sendo pacificamente rechaçada pela
Doutrina e Jurisprudência.
III.4.
DA
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO
IMPUGNADO, NOS TERMOS DO ART. 151,
INCS II E III.
III.4.1. Pelo que foi exposto até aqui, não há outra
conclusão para o deslinde da controvérsia que paira no
presente processo que não seja o afastamento da multa
de R$ 39.161,46 (trinta e nove mil cento e sessenta e
um reais e quarenta e seis centavos) aplicada, no Auto
de Infração. Entretanto, novamente, tendo em mente o
princípio da eventualidade cumpre dissertar também
sobre a desproporcionalidade que atinge a penalidade
II.2.
DA
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, II E
III.
II.2.1. Conforme mencionado, em 16/02/2019, a
Impugnante apresentou a impugnação ao Processo
Administrativo no 10814.724448/2018-39 (Doc. 10). Não
bastasse isso, o que por si só já ocasionaria a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de
Infração 0817600/00174/18 (Doc. 09), no Relatório de
Situação Fiscal da empresa (Doc. 12) já consta a
suspensão.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

discutida nesses autos.
III.4.2. A Impugnante está sendo penalizada, pelo que
se vê, como se não tivesse cumprido as exigências
lançadas pelo Ilustre Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, e nem realizado o recolhimento da multa por
suposto pagamento intempestivo do IPI, o que não
ocorreu. Nos vemos, então, diante de uma penalização
que beira o absurdo, pois a fiscalização não está
questionando o valor aduaneiro da mercadoria, nem a
legitimidade dos documentos que instruíram a
operação de importação, sequer se trata de importação
proibida, desamparada de documento ou fraude. A
RETENÇÃO É SOMENTE PARA COAGIR A
EMPRESA IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA,
EM
RAZÃO
DE
ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE
QUANDO
DO
RECOLHIMENTO DO IPI, SEM O DESCONTO
OFERECIDO NA LEI. Claramente, trata-se de sanção
política!

III.4.3. Desse modo, nos termos dos incisos II e III, do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, seja quando
do pagamento do crédito, ou ainda, ao ser instaurado o
processo administrativo e com a apresentação da
presente Impugnação pelo Contribuinte, o crédito
tributário deverá ser suspenso, não existindo razão
para a retenção das mercadorias. Assim, tendo sido
realizado o pagamento do crédito, com desconto, como
possibilita o art. 732, inc. I do Regulamento aduaneiro,
e
ainda,
considerando
a
apresentação
dessa
impugnação, o crédito objeto de discussão se encontra
suspenso, não havendo qualquer motivo para justificar
a retenção indevida da mercadoria.
[...]
III.4.10. Além disso, a apreensão das mercadorias, na
hipótese sob exame configura verdadeira sanção
política, vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “é inadmissível a apreensão
de
mercadorias
como
meio
coercitivo
para
pagamentos de tributos”, conforme veremos em tópico
específico.

II.2.2. Frisa-se que a Impugnante está sendo penalizada,
pelo que se vê, como se não tivesse cumprido as
exigências lançadas pelo Ilustre Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, e nem realizado o
recolhimento
da
multa
por
suposto
pagamento
intempestivo do IPI, o que não ocorreu.
II.2.3. Nos vemos, então, diante de uma penalização que
beira o absurdo, pois a fiscalização não está questionando
o valor aduaneiro da mercadoria, nem a legitimidade dos
documentos que instruíram a operação de importação,
sequer se trata de importação proibida, desamparada de
documento ou fraude. A RETENÇÃO É SOMENTE
PARA COAGIR A EMPRESA IMPUGNANTE AO
PAGAMENTO
DE
MULTA,
EM
RAZÃO
DE
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE QUANDO DO
RECOLHIMENTO DO IPI, SEM O DESCONTO
OFERECIDO NA LEI. Claramente, trata-se de sanção
política!
II.2.4. Desse modo, nos termos dos incisos II e III, do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, seja quando
do pagamento do crédito, ou ainda, ao ser instaurado o
processo administrativo e com a apresentação da presente
Impugnação pelo Contribuinte, o crédito tributário deverá
ser suspenso, não existindo razão para a retenção das
mercadorias. Assim, tendo sido realizado o pagamento do
crédito, com desconto, como possibilita o art. 732, inc. I
do Regulamento aduaneiro, e ainda, considerando a
apresentação dessa impugnação, o crédito objeto de
discussão se encontra suspenso, não havendo qualquer
motivo para justificar a retenção indevida da mercadoria.
[...]
II.2.11. Além disso, a apreensão das mercadorias, na
hipótese sob exame configura verdadeira sanção política,
vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “é inadmissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de
tributos”, conforme veremos em tópico específico.
A sentença que julgou o citado mandado de segurança restou vazada sob os
seguintes argumentos:
A impetrante, então, protocolou manifestação de inconformidade, requerendo, em
síntese, em razão de sequer ter sido lançado o crédito tributário, entenda como
legítima a redução prevista no art. 732, inciso I, para a multa arbitrada em face da
Requerente e, com isso, proceda a imediata liberação da mercadoria com o seu
desembaraço aduaneiro da DI n.18/1871869-5 (Id. 13802804, pp. 39-46).
Em 20.12.2018, foi lavrado o Auto de Infração n. 0817600/00174/18 (Id. 13802804,
pp. 1-22), no qual, em síntese, a autoridade coatora considerou que a primeira
exigência fiscal relativa ao recolhimento da referida multa em virtude do
recolhimento intempestivo do IPI foi registrada no Siscomex em 25/10/2018, ou seja,
há mais de trinta dias da data do recolhimento parcial da multa pelo contribuinte.
Portanto, não há o que se falar quanto ao cabimento do benefício regulado pelo art.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

732, inciso I, do Regulamento Aduaneiro (Id. 13802804, p. 16), o que gerou o
Processo Administrativo no 10814.724448/2018-39.
A impetrante apresentou impugnação ao Auto de Infração (Id. 13802805, pp. 2-29).
Nesse passo, deve ser dito que o artigo 732, I, do Regulamento Aduaneiro
preceitua:
[omissis]
Na hipótese dos autos, como dito, a autoridade coatora não aplicou o benefício
acima transcrito porque levou em conta que a primeira exigência fiscal relativa ao
recolhimento da multa relativa ao recolhimento intempestivo do IPI foi registrada
no Siscomex em 25.10.2018.
Todavia, o Regulamento Aduaneiro é explícito ao prever que a redução de
cinquenta por cento da multa será aplicada se o pagamento for efetuado no prazo
de trinta dias, contados da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento.
E exigência fiscal não é lançamento.
No caso, o lançamento ocorreu com a intimação do contribuinte acerca do Auto de
Infração, ocasião em que, inclusive, a multa já havia sido recolhida, e não com a
primeira exigência fiscal.
Assim, a autoridade coatora não pode exigir da impetrante mais do que a própria
lei exige, razão pela qual, inclusive, não merece guarida a alegação da autoridade
impetrada no sentido de que, de acordo com o ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF No 18, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002, a redução
também não é aplicada quando são formalizadas exigências no curso do despacho
aduaneiro.
ADEMAIS,
RESSALTO
QUE
EVENTUAL
DIVERGÊNCIA
QUANTO AO VALOR DOS TRIBUTOS NÃO É OBJETO DESTE
MANDADO DE SEGURANÇA.
Finalmente, convém destacar que, de acordo com o Relatório de Situação Fiscal emitido
em 23.01.2019 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o crédito tributário do Processo Administrativo no
10814.724448/2018-39 encontra-se com a exigibilidade suspensa – julgamento da
impugnação (Id. 13802807, p. 2).
Por todos esses motivos, vislumbro direito líquido e certo da impetrante.
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com
resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar à autoridade coatora
que considere tempestivo o pagamento da multa e aplique o benefício regulado
pelo artigo 732, I, do Regulamento Aduaneiro e proceda à conclusão do despacho
aduaneiro, possibilitando o desembaraço dos bens importados ao abrigo da DI n.
18/1871869-5, caso esse seja o único impeditivo para tanto.
Grifos nossos.
Extrai-se do julgado que a única matéria não abarcada pelo mandado de segurança
diz respeito ao valor do tributo, em si, integrando a lide as discussões atinentes à multa pelo
atraso e de 1% decorrente da inexatidão de dados do pagamento.
In casu, a Recorrente não trouxe ao debate qualquer discussão a respeito do valor
de IPI lançado, embora tenha dito “(...) é possível verificar que a Impugnante além de ter
pagado o tributo referente ao IPI, no valor de R$63.003,53 (sessenta e três mil e três reais e
cinquenta e três centavos), ainda que discordando desse, no intuito de obter o desembaraço da
sua mercadoria (...)”.
Confira-se, mais uma vez, a justificativa da Recorrente:
II.6. Nesse ínterim, inexistindo qualquer exigência fiscal pendente de resolução, a
Recorrente deu início à emissão de suas guias, DARF, para quitação da tributação
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

incidente sobre a importação da mercadoria (Fls. 134 a 147), cujos valores seguem
abaixo, já com as multas devidas:
(...)
II.7. Os comprovantes de quitação desses tributos estão anexos, de modo que não
há questionar a ausência do pagamento dos tributos incidentes sobre essa operação
de importação (Fls. 134 a 147).
II.8. No que se refere ao IPI, esclarecemos que, quando a Recorrente estava para
realizar o pagamento, verificou que seu limite diário concedido pelo banco para
pagamento de boletos não suportaria o pagamento da quantia de R$63.003,53
naquele dia.
II.9. Desse modo, a Recorrente não procedeu com o pagamento do IPI no mesmo
dia, pois como o registro da DI e a emissão dos DARF’s ocorreu no período
noturno, sequer havia expediente bancário que possibilitasse essa providência. No
entanto, no primeiro momento da manhã do dia seguinte, procedeu com o
pagamento imediato do imposto, com o objetivo de obter o desembaraço da
mercadoria e a sua liberação, e continuar com a prática do seu objeto social. A
Recorrente, então, providenciou o pagamento do DARF (Fls. 148 a 150) referente a
esse tributo e em sua totalidade no dia 11/10/2018, data do vencimento do
documento, e, um dia após o registro da DI no. 18/1871869-5, observando o que
determina, inclusive, o art. 262 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, o
RIPI.
Uma vez discutida em ambas as ações (processos judicial e administrativo) a
tempestividade do pagamento do IPI e o direito de quitação da penalidade nos termos do art.
732, inc. I do Decreto n° 6.759/09, incontroversa a concomitância e, assim como concluído pelo
juízo a quo, o conhecimento por este Colegiado encontra-se prejudicado visto que coincidente
com o writ of mandamus, por aplicação da Súmula Vinculante CARF no 01:
Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

RESULTADO FINAL.
Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724448/2018-39

Fl. 289
DF CARF MF
Original